Tribunal: TJSP
Processo: 1046476-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Compra e venda de sistema de filtros de energia elétrica, visando à economia do consumo – Pedido de rescisão do contrato, com base na assertiva de que não houve a obtenção da economia de 20% prevista no contrato – Inadmissibilidade – Instrumento contratual que previu

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Compra e venda de sistema de filtros de energia elétrica, visando à economia do consumo – Pedido de rescisão do contrato, com base na assertiva de que não houve a obtenção da economia de 20% prevista no contrato – Inadmissibilidade – Instrumento contratual que previu expressamente que o sistema instalado permitiria uma redução de consumo de até 20% - Ausência de provas de vício redibitório apto a ensejar a rescisão do contrato – Diante da higidez do contrato, a cobrança realizada caracterizou mero exercício regular de um direito – Ausência do dever de indenizar – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem a fixação de honorários advocatícios recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046476-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DDWX
SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA, é apelado ECOMASTER EQUIPAMENTOS E
SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046476-46.2018.8.26.0100 -Voto no 1347
2
Apelação Cível no 1046476-46.2018.8.26.0100
Apelante: DDWX Serviços de Hotelaria Ltda.
Apelada: Ecomaster Equipamentos e Soluções Elétricas Eireli
Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Voto n. 1347
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Sentença de improcedência Compra e venda de
sistema de filtros de energia elétrica, visando à economia do
consumo Pedido de rescisão do contrato, com base na assertiva
de que não houve a obtenção da economia de 20% prevista no
contrato Inadmissibilidade Instrumento contratual que previu
expressamente que o sistema instalado permitiria uma redução de
consumo de até 20% - Ausência de provas de vício redibitório apto
a ensejar a rescisão do contrato Diante da higidez do contrato, a
cobrança realizada caracterizou mero exercício regular de um
direito Ausência do dever de indenizar Sentença mantida
Recurso desprovido, sem a fixação de honorários advocatícios
recursais.
Trata-se de sentença (fls. 84/86), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos, proposta por
DDWX Serviços de Hotelaria Ltda. em face de Ecomaster Equipamentos e Soluções
Elétricas Eireli, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 97/102), aduzindo, em síntese, que firmou
contrato de fornecimento e implementação de sistema comercializado pela ré, com o
escopo de reduzir o consumo mensal de energia elétrica. Sucede que, durante a relação
contratual, observou que a diminuição do consumo foi aquém daquela prevista no contrato.
Nesse contexto, assevera que a ré não concordou com o pedido de rescisão contratual e
protestou um dos boletos de cobrança pelo serviço prestado fato que ocasionou a
frustração de negócio da autora. Verbera a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e propugna pela procedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046476-46.2018.8.26.0100 -Voto no 1347
3
O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (fls. 112/114).
A ré não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que a autora firmou contrato de compra e
venda de sistema de filtros de energia elétrico (“Qualificador Ecomaster”, fl. 13), com o
escopo de obter a redução de até 20% do consumo mensal de energia elétrica. Para tanto,
as partes avençaram o valor total de R$22.500,00, a ser pago mediante quatro prestações de
R$5.625,00 (fl. 14, cláusula 2a).
Sucede que, durante a relação contratual, observou que a economia
proporcionada pelo sistema ficou aquém do patamar mencionado, uma vez que veio à baila
diminuição de 5% do consumo mensal, tão somente. Dessa forma, descontente com o
resultado obtido, a autora requereu a rescisão do contrato por e-mail (fl. 31).
Posteriormente, sobreveio o protesto de boleto referente ao contrato, que
ocasionou a frustração de uma negociação contratual com terceiro, conforme o cotejo dos e-
mails de fls. 25/27 com o protesto de fl. 28.
Tecidas essas considerações, cumpre observar que a relação jurídica entre as
partes não denota natureza consumerista, pois a energia elétrica fornecida integra como
insumo a atividade econômica da apelante, cujo objeto social envolve a prestação de
serviço de hotelaria.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se a teoria finalista aprofundada, de modo que o consumidor é somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046476-46.2018.8.26.0100 -Voto no 1347
4
destinatário final do produto ou serviço, ressalvada a constatação de vulnerabilidade, a qual
inexiste in casu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade
empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério finalista),
inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a análise de
sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado). Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não merece conhecimento a apontada
violação aos artigos. 54 e 83 do Código de Defesa do Consumidor ante a
ausência de argumentação lógico-jurídica hábil a demonstrar de que maneira
o acórdão impugnado teria ofendido a legislação mencionada, fazendo
incidir o óbice da Súmula 284/STF. 3. No tocante à questão da capitalização
de juros o entendimento do Tribunal de origem encontra-se no mesmo
sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao
caso a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no
1.027.692/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04-05-2017, DJe
09-05-2017).”.
No caso em testilha, o exame do instrumento contratual demonstra que foi
expressamente informado que o sistema de filtros adquirido iria viabilizar uma economia
de até 20% do consumo mensal, “compativelmente aos meses anteriores à instalação e de
até 20% nos custos de manutenção” (fl. 14).
Dessa forma, o resultado obtido está abrangido na esfera prometida pelo
produto adquirido, não havendo, pois, ofensa à boa-fé objetiva, que deve nortear o
comportamento das partes.
Além disso, o resultado obtido de economia está abrangido no percentual
mencionado no contrato (“até 20%”), motivo pelo qual se infere que não há impropriedade
dos equipamentos adquiridos que possa caracterizar o denominado vício redibitório.
Nesse sentido, convém destacar as lições de Nelson Rosenvald acerca do art.
441, do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046476-46.2018.8.26.0100 -Voto no 1347
5
“O vício redibitório consiste no vício que acomete a coisa transferida em
contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou lhe
reduzindo o valor. Sendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de
torná-lo imprestável ao seu fim natural ou de reduzir a capacidade do bem
por ocasião de sua utilização. Pode-se dizer que o fundamento do vício
redibitório é o princípio da garantia, sem intromissão de fatores
psicológicos de ordem moral ou psicológica. O adquirente, sujeito a uma
contraprestação, tem direito à utilidade natural da coisa e, se ela lhe falta,
precisa ser garantido contra o alienante na hipótese de lhe ser entregue
coisa a que faltem qualidades essenciais de prestabilidade. Será, assim, o
alienante o garante de pleno direito dos vícios redibitórios, assegurando ao
adquirente a posse útil da coisa móvel ou imóvel, se não por uma
equivalência rigorosa, ao menos por uma relativa do preço recebido. Não
se prestando a coisa à sua finalidade com o valor de aquisição, em função
do vício oculto, aciona-se o princípio da garantia” (ROSENVALD, Nelson;
PELUSO, Cezar (Org). Código Civil comentado. Barueri: Manole, 2018, p.
469).
Como corolário desta assertiva, a cobrança da prestação contratual e o
respectivo protesto configura mero exercício regular de um direito do credor, não
caracterizando dano indenizável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a ausência de
fixação de verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários recursais.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator